Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-69.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003511-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVANTE), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVANTE), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003511-69.2024.811.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Roberto Martins e outros

Agravados:
Ricardo Luis Richter e outros

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, a simples anotação feita às margens da matrícula do imóvel objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003511-69.2024.811.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Roberto Martins e outros

Agravados:
Ricardo Luis Richter e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Roberto Martins e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos que lhes movem Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa, deferiu o pedido de averbação da existência da ação na matrícula do bem imóvel
sub judice
.

Inconformados, os agravantes sustentam que o imóvel já deixou de ser objeto de litígio entre as partes, visto que o referido bem já está na sua posse em razão da inadimplência contratual dos agravados. Seguem sustentando, que diante da ausência de litígio entre as partes, o imóvel não pode ser objeto de averbação premonitória em cartório, mormente por inexistir discussão acerca da sua propriedade, sob pena de violação ao quanto disposto no art. 1.228, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alega que o art. 828, do CPC, se aplica as ações de execução, o que não é o caso dos autos.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 202958687).

As informações foram prestadas (id. 203622818), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 206416168), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003511-69.2024.811.0000 – Alta Floresta

Agravantes:
Roberto Martins e outros

Agravados:
Ricardo Luis Richter e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa ajuizaram ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos em desfavor de Roberto Martins e outros, aduzindo que, em 08.05.2020, as partes firmaram contrato particular de compra e venda de imóvel rural, visando à aquisição da fração de 726,00ha, do lote rural n. AF 5/1 – 1/C, com área total de 956,09ha, matriculado sob o n. 33.612, no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, registrado em nome de Samuel Martins Soares, Marli Martins Soares, Joaquim Martins Soares, Marilda Martins Soares, Janaina Urias Martins, Antônio Aurélio Urias Martins e Gabriela Urias Martins, contudo, houve desacerto quanto aos pagamentos das parcelas e a posse do bem, ante a existência de supostas pendências no referido imóvel, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual e após o contraditório, o douto magistrado
a quo deferiu
o pedido de averbação da existência da ação na matrícula do bem imóvel sub judice.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o imóvel já deixou de ser objeto de litígio entre as partes, visto que o referido bem já está na sua posse em razão da inadimplência contratual dos agravados.

Seguem sustentando, que diante da ausência de litígio entre as partes, o imóvel não pode ser objeto de averbação premonitória em cartório, mormente por inexistir discussão acerca da sua propriedade, sob pena de violação ao quanto disposto no art. 1.228, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alega que o art. 828, do CPC, se aplica as ações de execução, o que não é o caso dos autos.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limitarão ao acerto ou não da r. decisão que

deferiu o pedido de averbação da existência da ação na matrícula do bem imóvel
sub judice

Dito isso, em que pese as alegações dos recorrentes,
no que tange a averbação do feito à margem da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, entendo que a r. decisão merece ser mantida, tendo em vista que
a referida anotação possui efeito prático de simplesmente noticiar a existência da ação proposta, sem qualquer gravame, mormente pelo fato da demanda ser pública e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam adquirir os veículos e imóveis em questão, não havendo que se falar em abusividade e prejudicialidade.

Na verdade, a anotação do feito à margem
da
matrícula do imóvel em questão é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, repiso, conforme se extrai dos seguintes julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19ª Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 – negritei).

No mesmo norte caminha o entendimento pacificado dessa Câmara, inclusive com julgado recente de minha relatoria,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA DEMANDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PLAUSÍVEL RISCO DE NÃO RECEBER VALORES DEVIDOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO – AMPLA PUBLICIDADE E CONHECIMENTO DA DEMANDA ­– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial. Além disso, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)” (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por outro lado, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC), requisitos da tutela de urgência, no tocante ao pedido concernente à averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide
.”
(RAI n. 1013047-41.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À FORMAÇAO DO INSTRUMETNO – DISPENSÁVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, é dispensável a juntada de peças obrigatórias, como preconiza o artigo 1.017, § 5º, do CPC.

A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1004830-09.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.05.2023 – negritei).

Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso e muito menos restrição ao direito de propriedade dos réus, ora agravantes.

Nesse contexto, convém ressaltar, até para evitar recurso desnecessário, que o acórdão proferido no julgamento do RAI n. 1001419-89.2022.8.11.0000, não tinha como objeto a litigiosidade do imóvel, o que definitivamente não é o caso dos autos, tanto que a posse do bem foi objeto do RAI n. 1012558-38.2022.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, sendo de clareza solar que se trata de casos distintos.

Assim, consoante bem anotado pelo condutor do feito, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas,
“Registro que, como bem pontuado pela Magistrada antecessora, a averbação insurgida na matrícula do imóvel não representa qualquer prejuízo às partes, e principalmente aos requeridos/agravantes, já que não houve qualquer pronunciamento judicial quanto a rescisão litigada”
(id. 203622818).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024